Tribunal: STJ
Processo: 0090193-69.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229271 - PR(2025/0492862-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEAN RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO HIROSHI DE ALMEIDA TANAKA - PR093251
FABIANE DE SOUZA - PR112260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Interposição contra decisão de relator
que indefere liminar em
. Recurso não conhecido.
habeas corpus
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão de relator que indeferiu pedido liminar
em
, no qual se alegava ilegalidade do decreto de prisão preventiva por
habeas corpus
ausência de fundamentação idônea e falta de individualização da conduta do
agravante quanto ao
, além da inexistência de elementos concretos
periculum libertatis
que atestem a periculosidade do agente.
2. A defesa reiterou os argumentos da inicial do
, sustentando que o
mandamus
agravante é primário e que o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça,
não havendo evidências da imprescindibilidade da prisão.
3. Requerida a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar ou a
apresentação do feito em mesa da Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo
regimental contra decisão de relator que indefere pedido liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é
cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que,
motivadamente, defere ou indefere liminar em
.
habeas corpus
6. A decisão agravada não apresenta manifesta ilegalidade que justifique o deferimento
da tutela de urgência, considerando que a análise do alegado constrangimento ilegal
se confunde com o próprio mérito da impetração, o qual deve ser analisado de forma
mais detalhada no julgamento definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54716636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a72bc0f-32fe-4ff9-9ff3-3fd01fe6e252

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
848.357/BA,
julgado em 16.10.2023, DJe de 19.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
817.309/RR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.08.2023, DJe de 28.08.2023; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
799.739/PI,
17.04.2023, DJe de 24.04.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min.
801.140/MA,
João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado
em 07.03.2023, DJe de 13.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a72bc0f-32fe-4ff9-9ff3-3fd01fe6e252

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229271 - PR(2025/0492862-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEAN RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO HIROSHI DE ALMEIDA TANAKA - PR093251
FABIANE DE SOUZA - PR112260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Interposição contra decisão de relator
que indefere liminar em
. Recurso não conhecido.
habeas corpus
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão de relator que indeferiu pedido liminar
em
, no qual se alegava ilegalidade do decreto de prisão preventiva por
habeas corpus
ausência de fundamentação idônea e falta de individualização da conduta do
agravante quanto ao
, além da inexistência de elementos concretos
periculum libertatis
que atestem a periculosidade do agente.
2. A defesa reiterou os argumentos da inicial do
, sustentando que o
mandamus
agravante é primário e que o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça,
não havendo evidências da imprescindibilidade da prisão.
3. Requerida a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar ou a
apresentação do feito em mesa da Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo
regimental contra decisão de relator que indefere pedido liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é
cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que,
motivadamente, defere ou indefere liminar em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54285266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:57
Código de Controle do Documento: 28e393ec-39c2-4287-8152-cbf1d5647bc5

6. A decisão agravada não apresenta manifesta ilegalidade que justifique o deferimento
da tutela de urgência, considerando que a análise do alegado constrangimento ilegal
se confunde com o próprio mérito da impetração, o qual deve ser analisado de forma
mais detalhada no julgamento definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que,
2.
motivadamente, defere ou indefere liminar em
.
habeas corpus
A análise do alegado
constrangimento ilegal que se confunde com o mérito da impetração deve ser realizada
no julgamento definitivo, após manifestação do Ministério Público Federal.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
848.357/BA,
julgado em 16.10.2023, DJe de 19.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
817.309/RR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.08.2023, DJe de 28.08.2023; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
799.739/PI,
17.04.2023, DJe de 24.04.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min.
801.140/MA,
João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado
em 07.03.2023, DJe de 13.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEAN RIBEIRO DA SILVA, contra
decisão de fls.
por meio da qual foi indeferido o pedido liminar trazido na
160/162,
impetração.
No presente regimental, a defesa repisa os argumentos da inicial do mandamus,
apontando ilegalidade do decreto de prisão preventiva, por ausência de
fundamentação idônea e por falta de individualização da conduta do recorrente quanto
ao
ressaltando a inexistência de dados concretos e
periculum libertatis,
contemporâneos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA54285266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:57
Código de Controle do Documento: 28e393ec-39c2-4287-8152-cbf1d5647bc5

Alega que não há elementos concretos a atestar a periculosidade do agente e
que, sendo o agravante primário e imputando-se crime sem violência ou grave
ameaça, não se evidencia a imprescindibilidade da prisão.
Requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito sumário, ou a
apresentação do feito em mesa da Quinta Turma.
É o breve relatório.
VOTO
Não há como conhecer do presente agravo regimental.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que,
motivadamente, defere ou indefere liminar em
, exatamente como
habeas corpus
ocorreu no presente caso.
São precedentes de ambas as Turmas que julgam a matéria criminal nesta
Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS.
NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da orientação sedimenta da por esta
Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que,
fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar
em habeas corpus.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
848.357/BA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
19/10/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTO MANDANTE DO
CRIME. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. LIMINAR
INDEFERIDA.
NÃO
CABIMENTO
DE
RECURSO
CONTRA TAL ATO DECISÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Este Superior Tribunal possui o entendimento
consolidado de que não é cabível a interposição de agravo
regimental contra decisão de relator que aprecia pedido
liminar em habeas corpus.
2. Como consignado no decisum atacado,
constatou-se, em um juízo de cognição sumária, que a
pretendida soltura do réu não é cabível por ser ele suposto
mandante do crime.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
817.309/RR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
)
28/8/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO LIMINAR
EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DOSIMETRIA.
VIOLAÇÃO
AO
ENUNCIADO
DA
INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
SÚMULA 440/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54285266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:57
Código de Controle do Documento: 28e393ec-39c2-4287-8152-cbf1d5647bc5

I - Não cabe agravo regimental ou interno contra
decisão de relator que indefere pedido liminar em habeas
corpus.
II - No presente caso, a decisão agravada concluiu
não ser caso de deferimento da liminar, tendo em vista que
o alegado constrangimento ilegal se confunde com o
próprio mérito da ação, a qual deverá ser apreciada, após
uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos
autos.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
799.739/PI,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
)
24/4/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO INCABÍVEL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do RISTJ "a parte que se
art. 258
considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas
corpus e recurso ordinário em habeas corpus, (sublinhei),
poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do
feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que
a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a".
2. O deferimento de liminar exigiria exame mais
aprofundado das razões declinadas e da documentação
que as acompanha, apreciação que se dará devida e
oportunamente quando do julgamento final.
Precedente.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator
801.140/MA,
Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado
do TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
)
13/3/2023.
Além disso, não se verifica, na decisão agravada, manifesta ilegalidade a
justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado
constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica
análise pormenorizada dos autos, devendo ser analisada mais detalhadamente
na oportunidade de seu julgamento definitivo, após manifestação do Ministério Público
Federal
.
– MPF
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54285266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:57
Código de Controle do Documento: 28e393ec-39c2-4287-8152-cbf1d5647bc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.271 / PR
Número Registro: 2025/0492862-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023038320258160100 00901936920258160000 01403366220258160000 1403366220258160000
140336622025816000000023038320258160100 23038320258160100 901936920258160000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEAN RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO HIROSHI DE ALMEIDA TANAKA - PR093251
FABIANE DE SOUZA - PR112260
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEAN RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RODRIGO HIROSHI DE ALMEIDA TANAKA - PR093251
FABIANE DE SOUZA - PR112260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54689101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 9551b7ae-dee2-46ee-844d-fdd0a2dbf071

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 9551b7ae-dee2-46ee-844d-fdd0a2dbf071